Tribunal: TJSP
Processo: 0047109-65.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1997 a 2002 e Taxa de fiscalização dos exercícios de 2000 e 2002 e multas do exercício de 2002 – Município de São Bernardo do Campo – Execução ajuizada em 27/8/2003 - Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos. 1) ISS dos exercícios de 1997 e 1998

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1997 a 2002 e Taxa de fiscalização dos exercícios de 2000 e 2002 e multas do exercício de 2002 – Município de São Bernardo do Campo – Execução ajuizada em 27/8/2003 - Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos. 1) ISS dos exercícios de 1997 e 1998 (período compreendido de setembro de 1997 a julho de 1998) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Cumprimento do art. 10 do CPC/2015 - Sentença de extinção mantida, no entanto, por outros fundamentos em relação a este período. 2) ISS dos exercícios de 1998 a 2002 (período compreendido entre agosto de 1998 a maio de 2002), Taxa de fiscalização dos exercícios de 2000 e 2002 e multas do exercício de 2002 – Nulidade das CDA's - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal dos tributos – Violação do direito à ampla defesa – Possibilidade de substituição dos títulos executivos e de prosseguimento à execução fiscal em relação aos tributos não atingidos pela prescrição - Sentença reformada - Recurso do Município parcialmente provido.